Tribunal: TJDFT
Processo: 0098141-70.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO QUANTO A UM DOS ACUSADOS. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. DECADÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE INTIMAÇÃO. INDEFERIMENTO DE JUNTADA INTEGRAL DE ACORDO DE COLABORAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. TODAS REJEITADAS. MÉRITO. ART. 1o, CAPUT, E § 1o, INCISO I, DA LEI N. 9.613/98. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA.

Se entre a data do fato e a do recebimento da denúncia decorreu tempo superior ao previsto para a incidência da prescrição, impõe-se a extinção da punibilidade, quanto a um dos acusados.

O inquérito policial é um procedimento administrativo inquisitório que não é indispensável para a propositura da ação penal, motivo pelo qual eventuais irregularidades nele existentes, por si sós, não são aptas a macular o processo penal.

O prazo para oferecimento da denúncia é impróprio e não demonstrado qualquer prejuízo para os apelantes, não se reconhece a decadência do direito de oferecê-la.

Descritos os fatos na denúncia com todas suas circunstâncias, apontada a classificação do crime e a qualificação dos acusados, permitindo-lhes a ampla defesa e o contraditório, não há falar em inépcia da inicial. Ademais, proferida sentença condenatória, exercida cognição exauriente sobre o mérito da persecução penal, resta prejudicado o exame de inépcia da denúncia.

Quebra de sigilo bancário e fiscal devidamente autorizada judicialmente e realizada dentro dos limites legais, rejeitando-se alegação de nulidade do procedimento.

Não há falar em cerceamento de defesa por falta de intimação para participar do interrogatório dos corréus, em outros Estados da Federação, uma vez que o apelante foi devidamente intimado, na audiência, da expedição das respectivas cartas precatórias.

O indeferimento da juntada integral do acordo de colaboração não configura cerceamento de defesa, quando o colaborador é apenas uma testemunha no processo, não integrando o polo passivo da ação penal.

O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado. Precedentes do STJ.

A utilização da técnica de motivação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, não viola o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando o julgador que dela faz uso ratifica os fundamentos mencionados, principalmente se acrescenta fundamentação própria, ainda que sucintamente.

Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime previsto no art. 1o, caput, e § 1o, inciso I, da Lei n. 9.613/98, e obsta a absolvição.

A vultuosa quantia envolvida na conduta criminosa praticada pelos acusados extrapola a normalidade do tipo, o que justifica a análise negativa das consequências do crime.

Recursos do Ministério Público e das Defesas parcialmente providos.